Tribunal: STF
Processo: HC 111205
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.



    A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva fica superada pela superveniência da sentença condenatória.



    Ordem denegada. Cassada a liminar deferida.